Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. DESACATO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LESÕES RECÍPROCAS OU LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO NA EXECUÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA. DOLO EVENTUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Não há que se falar em lesões recíprocas, tampouco em legítima defesa, quando demonstrado que o réu agiu com o intento de efetivamente lesionar as vítimas, iniciando as agressões, conforme demonstrado pelos laudos de perícia.
3. Não se considera erro na execução se a vítima (mãe) se põe entre a filha e o filho, ora acusado, para apartar briga e, mesmo assim, este desfere soco contra a irmã, assumindo o risco de atingir a mãe, e, de tal modo, atinge a genitora, causando-lhe lesão corporal. Na hipótese, demonstrado está o dolo eventual, visto que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, que era previsível, embora pudesse não ser pretendido.
4. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
5. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
6. Recurso conhecido e não provido.